Tribunal: TJMT
Processo: 1003326-49.2017.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO PERÍODO DE DESCUMPRIMENTO DO COMANDO JUDICIAL - VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC - INOCORRÊNCIA – RECURSO APRECIADO NOS LIMITES IMPUGNADOS - EMBARGOS REJEITADOS. Merece rejeição os embargos de declaração quando o julgamento apreciou as matérias recursais nos limites impugnados (CPC, art. 1.013).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003326-49.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FELIPE OLIVEIRA DA VEIGA - CPF: 705.675.221-72 (EMBARGANTE), PAULO VITOR RUSSO FERREIRA ROCHA - CPF: 016.236.631-05 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), FELIPE OLIVEIRA DA VEIGA - CPF: 705.675.221-72 (EMBARGADO), PAULO VITOR RUSSO FERREIRA ROCHA - CPF: 016.236.631-05 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – A
PELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO PERÍODO DE DESCUMPRIMENTO DO COMANDO JUDICIAL - VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC - INOCORRÊNCIA
–
RECURSO APRECIADO NOS LIMITES IMPUGNADOS -
EMBARGOS REJEITADOS. Merece rejeição os embargos de declaração
quando o julgamento apreciou as matérias recursais nos limites impugnados (CPC, art. 1.013).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1003326-49.2017.8.11.0041 (ID no 76566457 - interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível autuado sob mesmo número – Classe 198 – CNJ – CAPITAL)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por FELIPE OLIVERA DA VEIGA contra o v. acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível no 1003326-49.2017.8.11.0041 – Classe 198 – CNJ – Capital, que negou provimento ao recurso interposto pela UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, e, por outro lado, proveu em parte o recurso interposto pelo embargante apenas para readequar o valor da multa diária para R$ 500,00 (cf. Id. no 75399468).

A embargante aduz que o v. acórdão padece de omissão, pois, do dispositivo do julgado não constou o período de descumprimento do comando judicial que fixou a astreinte e, segundo se alega, a “
omissão dessa informação na parte dispositiva do acórdão poderá trazer margem para discussão em primeira instância, atravancando, mais uma vez, o andamento processual, que teve início no longínquo ano de 2013, após inúmeros recursos aviados pela ré, inclusive para o STJ
” (cf. fls. 03 Id. no 76566457), pede, assim, sejam acolhidos os embargos para, suprindo a omissão apontada, “
constar na parte dispositiva o período do descumprimento da ordem judicial, que já consta do voto
” (cf. fls. 04 Id. no 76566457).

Em contrarrazões, a embargada oferta réplica aos fundamentos recursais e pugna, ao final, pela rejeição dos embargos (cf. Id. no 78137486).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 04 de março de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A interposição de recurso de embargados de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017),

E, ainda, na doutrina de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol, 11a Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

O v. acórdão não padece do vício da omissão, como tenta fazer crer o embargante, porquanto, ambos os recursos de apelação interpostos contra a r. sentença, foram apreciados em observância aos limites impugnados (CPC, art. 1.013,
caput)
, inexistindo questionamento no ponto específico sobre exato período de descumprimento do comando judicial que fixou a astreinte; ademais, como dito pelo próprio embargante, o período de descumprimento já constou do v. acórdão
.

Eis o trecho do v. acórdão que versou sobre a astreinte:

“Conquanto a UNIMED insista em que não houve descumprimento, dizendo, laconicamente, que a demora se deu por culpa exclusiva do autor/apelante, mas sem nada justificar, a verdade é que a sentença foi proferida em 26.05.2015, quando então foi deferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para que a Cooperativa custeasse o procedimento cirúrgico prescrito ao autor/apelante (cf. fls. 10/14 Id. no 66984471), contudo, transcorreram 06 (seis) meses sem que a UNIMED cumprisse o comando judicial, até que o autor/apelante noticiou nos autos que o médico que havia prescrito a cirurgia não mais residia nesta Capital, ou seja, seguiu-se todo esse período sem que a ré/apelante atendesse ao comando judicial; sobre sua inércia nesse lapso temporal ela nada disse em suas razões recursais, ou seja, preferiu calar-se. Em seguida, nova demora por parte da ré/apelante, agora para indicar um profissional especializado que fosse capaz de realizar o procedimento cirúrgico prescrito ao autor/apelante, e só então nova consulta foi agendada para 10.09.2016, mas, à falta de cumprimento daquele comando judicial, o juízo singular já havia majorado a astreinte para R$ 10.000,00 (cf. fls. 19/21 Id. no 66984471).

O arbitramento de multa decorre do poder geral de cautela conferido pela lei ao magistrado, e objetiva dar efetividade às decisões judiciais, inexistindo qualquer finalidade de constrangimento gratuito da parte, mas sim, e tão somente, obrigá-la ao cumprimento da determinação judicial, já que só incidirá a multa em caso de descumprimento da ordem consignada na decisão judicial
” (cf. Id. no 74352951).

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, rejeito os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021